Tribunal: TJSP
Processo: 2154420-31.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-22
Data de publicação: 2020-08-22

Ementa:
PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – INDEFERIMENTO – REQUISITOS PREENCHIDOS PARA O BENEFÍCIO – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000670421
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2154420-31.2020.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante
COMPANHIA REGIONAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL CHRIS, são
agravados DANIEL SOARES DE OLIVEIRA e HELENA MENEZES DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), ROBERTO MAC CRACKEN E EDGARD ROSA.
São Paulo, 22 de agosto de 2020.
MATHEUS FONTES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2154420-31.2020.8.26.0000 -Voto no 48370
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2154420-31.2020.8.26.0000
COMARCA DE ARAÇATUBA
AGRAVANTE:
COMPANHIA REGIONAL DE HABITAÇÕES DE
INTERESSE SOCIAL - CRHIS
AGRAVADOS:
DANIEL SOARES DE OLIVEIRA E HELENA MENEZES
DE OLIVEIRA
VOTO No 48.370
PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

INDEFERIMENTO REQUISITOS PREENCHIDOS PARA
O BENEFÍCIO RECURSO PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento em ação
de execução de título extrajudicial, de decisão que
indeferiu pedido de assistência judiciária gratuita, em
cuja outorga insiste a agravante.
Sustenta não estar em condições de arcar
com as custas do processo. Passa por período de
instabilidade financeira nos últimos anos, que vem se
agravando, conforme comprova documentação. Pede reforma.
Com dispensa de informações e de intimação
dos agravados, não citados, os autos foram enviados à
Mesa, agregado efeito suspensivo.
É o Relatório.
O Plenário do Supremo Tribunal Federal
decidiu, por votação unânime, que, “ao contrário do que
ocorre relativamente às pessoas naturais, não basta a
pessoa jurídica asseverar a insuficiência de recursos,
devendo comprovar, isto sim, o fato de se encontrar em
situação inviabilizadora da assunção dos ônus decorrentes
do ingresso em juízo” (Rcl 1.905 ED-AgR/SP, Rel. Min.
Marco Aurélio, DJ 20.09.02).
Consolidou-se, também, no Superior Tribunal
de Justiça, o entendimento de que o benefício da
assistência judiciária é extensivo à pessoa jurídica,
desde que demonstre a impossibilidade de arcar com as
despesas do processo sem prejudicar a própria manutenção
(EREsp 388.045/RS, Corte Especial, Rel. Min. Gilson Dipp,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2154420-31.2020.8.26.0000 -Voto no 48370
3
DJ
22.09.03;
REsp
330.188/MG,
DJ
06.05.02;
REsp
299.063/SP, DJ 08.10.01; REsp 202.166/RJ, DJ 02.04.01; MC
1.881/RJ, DJ 17.04.00; REsp 304.399/SP, DJ 04.02.02; REsp
258.174/RJ, DJ 25.09.00; REsp 196.998/RJ, DJ 17.06.02;
REsp 127.330/RJ, DJ 01.09.97; AgRg nos EDcl na Rcl
1.045/SP, 1a Seção, DJ 24.06.02; AgRg nos EDcl na Rcl
1.037/SP, 1a Seção, DJ 08.04.02).
Assim dispõe a Súmula 481 do STJ, do
seguinte teor:
“Faz jus ao benefício da justiça gratuita a
pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar
sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.
Demonstrou a agravante com prova documental
hábil ter necessidade de justiça gratuita, mediante
balanços patrimoniais dos últimos exercícios, os quais
atestam saldos deficitários progressivos em suas contas,
reveladores de expressivo prejuízo acumulado, considerada
especialmente a falta de novas contratações e a própria
inadimplência dos contratos ainda ativos.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso.
MATHEUS FONTES
Relator